Tribunal: TJES
Processo: 5012446-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012446-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERLON MOREIRA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A
comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão
.
2
. A
notificação extrajudicial
realizada pelo banco recorrido foi
entregue no endereço d
o
devedor,
bem como consta a assinatura do agravante.
3
.
O Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas que o AR seja recebido e assinado, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário, assim, a arguição de falsidade da assinatura exarada no comprovante de recebimento afigura-se, nessa fase processual, irrelevante, posto que, por ora, resta a mora configurada, uma vez que o documento fora entregue no endereço do agravante e nele consta a assinatura.
4
. Diante do preenchimento do requisito da regular constituição em mora, a manutenção da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão se impõe.
5
. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3931100) interposto por
ERLON MOREIRA
,
contra
decisão
(ID
3931103
), proferida pelo Juízo da Vara
Única de São Domingos do Norte
, que nos autos d
a

“
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
”
,
que move
o
agrava
d
o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face da agravante,
deferiu o pleito
liminar

e determinou
“
busca e apreensão do veículo descrito no contrato de id. 18712452, entregando aos representantes legais da autora, autorizando-se, desde já, a requisição de força policial, se for o caso
”.

Em seu arrazoado (ID 3931100), o agravante aduz, em apertada síntese, que é deficiente físico e o veículo em questão fora adquirido como PCD (Pessoa com Deficiência).

Afirma que tentou solucionar o pagamento das parcelas vencidas, contudo, não obteve êxito por renitência do agravado.

Alega que já quitou mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, e que, portanto, referido contrato não pode ser rescindido.

Ressalta que
“a
notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora”.

Pondera que a assinatura na notificação extrajudicial enviada para o seu endereço foi falsificada e, sendo assim, o agravante não fora notificado.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para manter o veículo na posse do agravante até decisão de mérito.

Decisão ID 3942224 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões do agravado (ID 3972417) em que alega que a notificação extrajudicial fora encaminhada para o endereço fornecido no contrato, constando a assinatura do agravante na devolução do AR.

Afirma que resta demonstrado a comprovação da mora do devedor fiduciário, cumprindo o disposto no Decreto-lei nº 911/69.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de ERLON MOREIRA.

Em síntese, alega o Autor/Agravado que as partes firmaram, em 10/03/2020, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 43659356 (ID 18712452), por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 68.240,40 (sessenta e oito mil e duzentos e quarenta reais) ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$ 1.137,34 (um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês.

Segue narrando que em garantia às obrigações assumidas, o fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o veículo marca Volkswagen, modelo T-Cross Sense, ano 2020/2020, cor branco, placa RBA3B45, Renavam 01227566627, Chassi 9BWBH6BF3L4070746.

Todavia, a partir de 10/08/2022, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (ID 18712804) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Narra ainda o requerente que, o débito do réu perfaz o montante total de R$ 47.667,16 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas (29 a 30) e vincendas (conforme demonstrativo anexo – ID 18712807), uma vez que a teor do que prevê o artigo 3º, §3º do DL 911/19691 , o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida .

Diante do exposto, requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo em análise.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 391103):

(...)
Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de ERLON MOREIRA, ambos já qualificados nos autos, com fundamento no Decreto-Lei nº. 911/69, lastreada na cédula de crédito bancário do id. 18712452, dos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na peça embrionária. Notificação extrajudicial juntada no id. 18712804, recebida pessoalmente pelo requerido. As custas processuais prévias foram devidamente recolhidas no id n. 18712812. Assim, presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida pleiteada, DEFERE-SE A LIMINAR de busca e apreensão do veículo descrito no contrato de i d. 18712452, entregando aos representantes legais da autora, autorizando-se, desde já, a requisição de força policial, se for o caso.
(...)

Em razão decisão, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, veio a ser efetivada em 22/11/2022, a teor da certidão exarada no ID 19987147 dos autos de origem.

Pois bem.

Sabe-se, com efeito, que
a comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão
, a teor do enunciado sumular n° 72 do Superior Tribunal de Justiça,
“in verbis”
:

Súmula n° 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em outras palavras,
a constituição válida da mora do devedor é condição essencial à ação de busca e apreensão
, bem como de procedibilidade, devendo, portanto, dar-se previamente à propositura do feito.

No caso dos autos, a
notificação extrajudicial
realizada pelo banco recorrido
foi
entregue no endereço d
o
devedor
em
20/09/2022
, a teor do respectivo Aviso de Recebimento – AR colacionado aos autos originários (ID 18712804),
bem como consta a assinatura do agravante
.

Sobre esse ponto específico, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. No entanto, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a
mora comprovada
, pelo credor, mediante
envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento
no endereço do devedor indicado no contrato,
sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário
, a teor dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
.
Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. C
onforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(STJ - REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual segue seguinte precedente deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
(...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200074194, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

É dizer que, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, a notificação precisa, ao menos, ser recebida.

Nesse cenário, é possível presumir-se,
na espécie, que
o
devedor agravante foi regularmente constituíd
o
em mora
,
haja vista que a parte final do § 2º do artigo 2º do
Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas que o AR seja recebido e assinado, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário
. Vejamos:

(...) § 2° -
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Assim, a
arguição de falsidade da assinatura exarada no comprovante de recebimento afigura-se,
nessa fase processual,
irrelevante, posto que, por ora, resta a mora configurada,
uma vez que o documento fora entregue no endereço do agravante e nele consta a assinatura
.

Em casos idênticos vejamos julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação de Busca e apreensão. Sentença de procedência.
Insurgência do réu sob a alegação de que a assinatura constante do AR da notificação extrajudicial é falsa. Notificação válida. Nos termos do art. 2º § 2 do Decretolei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Alegação de falsidade da assinatura que não obsta o cumprimento da medida.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1003081-59.2022.8.26.0101; Ac. 16600493; Caçapava; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Deborah Ciocci; Julg. 28/03/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2709)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Liminar deferida.
Notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento enviada para o endereço informado no contrato. Alegação de assinatura falsa. Constituição do devedor fiduciário em mora formalizada. Desnecessidade de assinatura do AR pesssoalmente pelo devedor, quando o a. R. É recebido no endereço constante no contrato. Alegação de falsidade da assinatura que prescinde de dilação probatória.
Questão a ser dirimida no 1º grau sob pena se uspressão de instância. Aplicação da Súmula nº 55 do tjerj. Cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0000385-40.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 20/03/2023; Pág. 413)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO AR. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de suposta fraude da assinatura constante do AR não tem o condão de elidir a comprovação da mora para fins de busca e apreensão fiduciária. Comprovada a regular constituição em mora do devedor, a manutenção da liminar de busca e apreensão fiduciária se impõe.
(TJMG; AI 2378556-03.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 15/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

Assim,
diante do preenchimento do requisito da regular constituição em mora, a manutenção da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão se impõe
.

Quanto a alegação de que o contrato não pode ser rescindido uma vez que já quitou mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do contratado, deixo de analisá-la, posto que não enfrentada na decisão ora agravada, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 13:28:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46075125042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR